Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726965-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução PJe n. 0716696-95.2023.8.07.0001, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Novo Gama/GO, local de domicílio do executado. Relata o agravante que, independentemente do local de domicílio das partes, deve-se ressaltar que o contrato de locação firmado entre as partes não se trata de um contrato de adesão, ou seja, trata-se de um negócio firmado de forma paritária, com livre manifestação da vontade, devendo prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Ademais, pondera que não há relação de consumo entre as partes, pois o locatário do contrato utiliza o bem locado para produzir renda e riqueza, conforme menção expressa no contrato quanto à utilização do veículo locado para fins profissionais nas plataformas de aplicativo conhecidas atualmente (UBER e 99 POP). Esclarece que o agravado não utilizava os serviços da agravante como destinatário final, nos termos previstos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, não podendo, por essa razão, ser enquadrado na qualidade de consumidor. Além disso, afirma que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula 335) e o Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata tramitação do feito perante o Juízo da origem ou para que seja suspenso o processo até julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para manter o processo na Circunscrição Judiciária de Brasília. Preparo regular (ID 48695551). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação firmado com o agravado, buscando o pagamento do valor de R$ 2.927,40 (dois mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). Em sua análise inicial, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Novo Gama/GO, conforme decisão assim fundamentada, in verbis: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Novo Gama/GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Na hipótese dos autos, o contrato de locação que embasa a execução originária prevê, em sua Cláusula Quinta, que o “automóvel, objeto deste contrato será utilizado exclusivamente pelo LOCATÁRIO para uso profissional perante às plataformas UBER e 99 POP (ou outras plataformas de transporte de passageiros), não sendo permitido, em nenhuma hipótese, o seu uso para fins diversos sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa no valor de R$ 300,00.”. Observa-se, assim, que o veículo não foi locado para utilização pelo contratante como destinatário final do produto ou serviço (art. 2o, CDC), mas como meio de desenvolvimento de sua atividade econômica, circunstância que afasta a caracterização de relação consumerista no presente caso. É o entendimento prevalente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Consoante a jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (AgInt no AREsp n. 1.973.833/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, resta inviável o declínio da competência com base na regra protetiva contida do art. 6o, inciso VIII, do CDC, como fez a magistrada de origem. Ademais, não se vislumbra, prima facie, abusividade na cláusula de eleição do foro competente no contrato de locação do qual deriva a execução originária. Consoante norma insculpida no art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No particular, as partes firmaram contrato de locação de veículo, tendo sido eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir eventuais dúvidas originadas do instrumento contratual entabulado (ID 155979069). Não obstante o contratante seja domiciliado em Novo Gama/GO, o contrato em tela foi assinado em Brasília, mesmo local onde estabelecida a empresa locadora, tendo sido estipulado o foro desta cidade para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. Nessas circunstâncias, tenho que a cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, podendo ser afastada apenas nas hipóteses em que houver configurada abusividade, evidenciada pela desigualdade entre os contratantes, prejudicando o direito de defesa do réu, o que não se mostra inequívoco na espécie. Por essa razão, em respeito a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do CPC: “Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Respeitadas as disposições previstas na lei de regência, a cláusula que estipula a eleição de foro no contrato de locação mostra-se válida, haja vista a ausência de demonstração de ausência de liberdade para contratar. Ademais, não restou evidenciada qualquer inviabilização de acesso ao Poder Judiciário. 2. Ainda, não se mostra caracterizada posição de hipossuficiência ou vulnerabilidade de qualquer das partes, perfazendo o contrato entabulado em uma relação civil, encontrando-se as partes em posição de igualdade. 3. Nesse contexto, e não sendo a situação em análise abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, merece prevalecer o disposto na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim disciplina: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 4. Nesse passo, deve a cláusula de eleição de foro da Circunscrição de Brasília/DF, estabelecida de comum acordo, ser obedecida. Essa, aliás, a exegese da Súmula no 335 do STF, in verbis: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão e manter a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. (Acórdão 1240148, 07278168020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, resta configurada a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da liminar vindicada. De igual modo, o perigo de dano revela-se na necessidade da medida liminar como forma de se evitar prejuízos com eventual determinação de retorno dos autos. Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar que os autos da execução de título extrajudicial permaneçam no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator